Tribunal: TJBA
Processo: 0000930-45.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000930-45.2010.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLITO ALVES

Advogado(s)
:
EDKILSON DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO TRABALHISTA. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS E FGTS. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS, e que, nos autos da AÇÃO TRABALHISTA, proposta por
CARLITO ALVES
, julgou parcialmente procedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a contratação sem concurso e o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, na análise ao Tema 916, MIN. TEORI ZAVASCKI, Leading Case: RE 765320, sobre efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

4. Conforme entendimento acima, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, apenas a percepção de salários e FGTS, como bem destacou a sentença.

5. Quanto a incidência de juros e correção monetária merece provimento o recurso, já que as dívidas da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança até a data da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021 – publicada em 09/12/2021 e, posteriormente, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódia (SELIC) como índice para o cálculo de juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para retificar a incidência de juros e correção monetária, já que as dívidas da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E e juros, de uma só vez, pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança até a data da vigência da Emenda Constitucional n° 113/2021 – publicada em 09/12/2021 e, posteriormente, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódia (SELIC) como índice para o cálculo de juros de mora e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612; STF, RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000930-45.2010.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CARLITO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06